Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710499-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BENICIO ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESP 1.754.067/DF. 1. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, remanesceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 3/12/19. Do seu turno, reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 3/6/22. 2. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, nada há a reparar na sua extinção por força do óbice da prejudicial. 3. Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações; a) artigos 1o e 3o, §1o, da Lei Federal 14.010/2020, sob o argumento de ser inaplicável o referido diploma à Administração Pública, por disciplinar relações de direito privado, tema agitado somente em sede de embargos de declaração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, b) artigo 1.026, §2, do CPC, sustentando que não se verifica a hipótese de interposição manifestamente protelatória dos embargos de declaração, uma vez que foram opostos com a finalidade de prequestionamento, não tendo havido, portanto, intenção de atrasar o desfecho da demanda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não reúne condições de prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Além disso, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023